Tribunal: TJDFT
Processo: 0744459-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744459-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: GAS DIA A DIA CEU AZUL LTDA, KEM ITI MAECAVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id. 52837223. Além de não haver previsão legal para o aditamento do agravo de instrumento, a interposição do referido recurso acarreta a preclusão consumativa, pouco importando se houve a intimação do agravado. À secretaria, para as providências cabíveis. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator